Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (AGRAVANTE), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA - CPF: 035.860.051-05 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA PELAS SÓCIAS E PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, pois, evidenciada sua condição como sócia da empresa, juntamente com a requerida/agravante; e, ainda, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, por não exercer a administração, a parte autora não detém conhecimento sobre os bens que guarnecem a sociedade empresária, tão pouco possui poderes para prosseguir com as atividades da empresa.

Considerando que a agravada pleiteia verba de natureza alimentar, e que até o momento não restou evidente a justa causa para sua exclusão da sociedade empresária agravante, deve ser mantido o pedido de recebimento do “pro-labore”, não no valor fixado pelo magistrado de piso, mas em valor correspondente ao recebido por mês pela outra sócia, ante o princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI e LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial de Fato c/c Prestação de Contas e Liquidação de Valores e Reparação de Danos Morais no 1047967-54.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA, que
deferiu, em parte, a tutela de urgência
para, entre outras,
1)
determinar que a pessoa jurídica seja administrada em comum pelas pessoas físicas de LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré) e ANA GABRIELA CALDENARO DIAS (Autora), sendo vedado a qualquer das partes dispor/discorrer/deliberar isoladamente sobre os assuntos relacionados à pessoa jurídica, principalmente àqueles de diminuição/acréscimo patrimonial, constituição/alteração/extinção societária, bem como o acesso irrestrito e ilimitado da Requerente no estabelecimento comercial fixo e itinerante da pessoa jurídica, devendo participar de todos os atos administrativos, comerciais e sociais do interesse da pessoa jurídica, sendo obrigatório a ambas as administradoras zelar pela administração proba e pacífica da empresa, sob pena de responderem solidariamente por atos contrários à existência segura e social da empresa;
2)
Com a participação da Autora na administração e gerencia da empresa deverá ser mantido o pró-labore inicialmente estabelecido entre as partes, devidos a partir da intimação da tutela, ao passo que os valores remanescentes eventualmente devidos, serão apurados durante a instrução do feito;
3)
Afim de viabilizar o controle/fiscalização contábil, financeira, societária, administrativa e bancária por parte da Autora, determinar a expedição de alvará judicial, com validade de 12 (doze) meses, em favor da Autora autorizando o acesso irrestrito às contas bancárias de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica, bem como o conhecimento/acesso/requerimento de documentos sigilosos, pessoais e cadastrais, inclusive fiscais, de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica, sendo proibido movimentar/transferir/sacar ativos e passivos, alterar cadastros e praticar qualquer ato inerente à condição de proprietário/titular da pessoa jurídica.

Em suas razões, a agravante alega que o Juízo a quo pronunciou-se além do pedido provisório pretendido pela Agravada/Requerente, a rigor do artigo 141, do CPC, vez que a pretensão da Agravada limitou-se ao pedido de afastamento da sócia, com a nomeação de um administrador judicial, o que foi indeferido.

Aduz que deve ser declarada a nulidade dos itens 1 e 3 da decisão recorrida, uma vez que as obrigações impostas na decisão agravada inviabilizam por completo a atividade comercial, principalmente com relação à obrigatoriedade de deliberação em conjunto, bem como a autorização de acesso irrestrito no estabelecimento comercial.

Defende que qualquer prejuízo causado dolosa e isoladamente por um dos sócios, é passível de prestação de contas em ação própria, por se tratar de procedimento diverso e que, em razão do alvará concedido à Agravada, houve alteração isolada nos cadastros dos órgãos competentes, em desrespeito às proibições contidas na decisão agravada, que dispõe expressa proibição de qualquer espécie de alteração cadastral.

Sustenta que a Agravada não demonstrou qualquer interesse na administração em conjunto, bem ainda não há como a empresa pagar mensalmente um pró-labore pré-fixado, inclusive a agravante está prestes a sofrer despejo forçado do imóvel que abriga a sede empresarial, em razão do inadimplemento dos aluguéis, taxas condominiais, IPTU etc., além da existência de anotações junto ao PEFIN e REFIN em nome da sócia, e um alto passivo inadimplido.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo do Agravo, para ordenar o imediato recolhimento do alvará no 01/2020 e desobrigar a empresa Agravante ao pagamento do pró-labore estabelecido inicialmente entre as partes até que a Agravada comprove, em Juízo, a possibilidade financeira da pessoa jurídica em fazê-lo, sem prejuízo do cumprimento das outras obrigações perante fornecedores, instituições financeiras, clientes, fisco etc.

No mérito, requer seja provido o agravo e confirmada a tutela recursal acaso concedida.

A liminar recursal vindicada foi parcialmente deferida
tão somente para que o pagamento do pró-labore da agravada seja realizado em idêntico valor ao recebido por mês pela outra sócia, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal (
ID 33712992).

Contraminuta da parte agravada (ID 35761494).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIQUIDAÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ANA GABRIELA CALDENARO DIAS em face de PLECH COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI (1a Ré) e LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré), objetivando tutela de urgência para determinar a continuidade do pagamento do pró-labore da Autora, assim como a imediata quitação dos valores de sua verba alimentar referentes aos meses de agosto a novembro, bem como o afastamento da Requerida da administração da empresa, com a nomeação de um administrador judicial, tendo em vista que a Ré oculta informações, e o bloqueio do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) das contas da Empresa Requerida, aptos a garantir a apuração dos haveres da Autora, quando da efetiva dissolução da sociedade entre as partes, devido ao fundado receio de extravio ou de dissipação dos bens por parte da Ré, e também, que seja concedida a autorização judicial para que a Autora possa voltar a frequentar a empresa, podendo participar e auxiliar nas ações a serem executadas pelo administrador judicial, já que a Ré não autoriza a entrada da mesma, até a presente data, inviabilizando a continuidade de exercer suas funções de sócia.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência tão somente para:

1) DETERMINAR que a pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, ora 1a Ré, deverá ser administrada em comum pelas pessoas físicas de LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré) e ANA GABRIELA CALDENARO DIAS (Autora), sendo vedado qualquer das partes dispor/discorrer/deliberar isoladamente sobre os assuntos relacionados à pessoa jurídica, principalmente àqueles de diminuição/acréscimo patrimonial, constituição/alteração/extinção societária. Determinou o acesso irrestrito e ilimitado da Requerente no estabelecimento comercial fixo e itinerante da 1a Ré, devendo participar de todos os atos administrativos, comerciais e sociais do interesse da pessoa jurídica, sendo obrigatório a ambas as administradoras zelar pela administração proba e pacífica da empresa, sob pena de responderem solidariamente por atos contrários à existência segura e social da empresa.

2) Com a participação da Autora na administração e gerencia da empresa PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, deverão ser mantidos o pró-labore inicialmente estabelecido entre as partes, devidos a partir da intimação desta ordem, ao passo que os valores remanescentes eventualmente devidos, serão apurados durante a instrução do feito.

3) Afim de viabilizar o controle/fiscalização contábil, financeira, societária, administrativa e bancária por parte da Autora, determinou a expedição de alvará judicial, com validade de 12 (doze) meses, em favor da Autora ANA GABRIELA CALDENARO DIAS AUTORIZANDO o acesso irrestrito às contas bancárias de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica, bem como o conhecimento/acesso/requerimento de documentos sigilosos, pessoais e cadastrais, inclusive fiscais, de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica; sendo proibido movimentar/transferir/sacar ativos e passivos, alterar cadastros e praticar qualquer ato inerente à condição de proprietário/titular da pessoa jurídica. Decorrido o prazo improrrogável de validade do alvará, estarão imediatamente extintos os poderes e efeitos.

Irresignada, a parte Ré

interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum, ao argumento de que o Juízo a quo pronunciou-se além do pedido provisório pretendido pela Agravada/Requerente, a rigor do artigo 141, do CPC, vez que a pretensão da Agravada limitou-se ao pedido de afastamento da sócia, com a nomeação de um administrador judicial, o que foi indeferido.

Aduz que deve ser declarada a nulidade dos itens 1 e 3 da decisão recorrida, uma vez que as obrigações impostas na decisão agravada inviabilizam por completo a atividade comercial, principalmente com relação à obrigatoriedade de deliberação em conjunto, bem como a autorização de acesso irrestrito no estabelecimento comercial.

Defende que qualquer prejuízo causado dolosa e isoladamente por um dos sócios, é passível de prestação de contas em ação própria, por se tratar de procedimento diverso e que, em razão do alvará concedido à Agravada, houve alteração isolada nos cadastros dos órgãos competentes, em desrespeito às proibições contidas na decisão agravada, que dispõe expressa proibição de qualquer espécie de alteração cadastral.

Sustenta que a Agravada não demonstrou qualquer interesse na administração em conjunto, bem ainda não há como a empresa pagar mensalmente um pró-labore pré-fixado, inclusive a agravante está prestes a sofrer despejo forçado do imóvel que abriga a sede empresarial, em razão do inadimplemento dos aluguéis, taxas condominiais, IPTU etc., além da existência de anotações junto ao PEFIN e REFIN em nome da sócia, e um alto passivo inadimplido.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

In casu, fazendo uma análise superficial e adequada ao momento processual, dos documentos constantes neste instrumental e nos autos originários, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, pois, evidenciada a condição desta como sócia da empresa, juntamente com a requerida/agravante.

De igual modo, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, por não exercer a administração, a parte autora não detém conhecimento sobre os bens que guarnecem a sociedade empresária, tão pouco possui poderes para prosseguir com as atividades da empresa.

Ademais, considerando que a agravada pleiteia verba de natureza alimentar, e que até o momento não restou evidente a justa causa para sua exclusão da sociedade empresária agravante, deve ser mantido o pedido de recebimento do pro-labore, não no valor fixado pelo magistrado de piso, mas em valor correspondente ao recebido por mês pela outra sócia, ante o princípio da isonomia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AFASTAMENTO DE SÓCIO – ART. 300, DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES. 1. Discute-se no presente recurso: em sede preliminar a) a tempestividade do recurso, e no mérito b) o acerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de revogação da medida liminar concedida, que determinou o afastamento do agravante da empresa Gforce Comércio e Serviços de Monitoramento Ltda, nomeando a agravada como administradora da empresa. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo de quinze (15) dias previsto em Lei (§ 5o, do art. 1.003, do CPC/15). 3. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 4. Em sede recursal, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que apreciou, na origem, pedido de tutela provisória de urgência, devolve ao Tribunal a apreciação desses requisitos (art. 299, parágrafo único, CPC/15), a fim de ser deferida, ou não, a medida liminar pleiteada. 5. Na espécie, por estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, previstos no art. 300, do CPC/2015, motivo pelo qual deve ser mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 1402176-93.2019.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câmara Cível, Data do julgamento: 13/09/2019)

De outra banda, acaso não mantida a medida antecipatória de tutela, poderá ser convertida em perdas e danos, sendo certo que o caráter emergencial dos alimentos, deve se sobrepor a qualquer argumento de irreversibilidade de provimento jurisdicional.

Ademais, após a intervenção nos autos principais da agravante, onde deduzirá suas alegações e juntará a prova que já dispuser, poderá o MM Juiz de Direito, caso convença-se com as razões então apresentadas, revogar a antecipação da tutela antes concedida.

Por último, o pedido atinente ao recolhimento do alvará no 01/2020, anoto que tal pleito deve ser levado a conhecimento do Juiz natural, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, com a ressalva de que
o pagamento do pró-labore da agravada seja realizado em idêntico valor ao recebido por mês pela sócia agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020